Tribunal: TJSP
Processo: 1002439-17.2024.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Civil – Contratos bancários – Insurgência contra a sentença que julga improcedente a presente ação revisional de contrato – Pretensão da parte autora para que seja reconhecida a nulidade das cláusulas contratuais que culminaram na cobrança de juros acima da média e tarifas intituladas como seguro (R$318,42); registro de contrato (R$302,89) e tarifa de avaliação do bem

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Civil – Contratos bancários – Insurgência contra a sentença que julga improcedente a presente ação revisional de contrato – Pretensão da parte autora para que seja reconhecida a nulidade das cláusulas contratuais que culminaram na cobrança de juros acima da média e tarifas intituladas como seguro (R$318,42); registro de contrato (R$302,89) e tarifa de avaliação do bem (R$399,00), que reputa abusivas – Descabimento – Juros não abusivos - Requerida que trouxe aos autos documentos que comprovam a facultatividade da oferta do seguro, bem como efetiva prestação do registro do contrato e avaliação do bem – Observância dos Temas 958 e 972 do C.STJ – Manutenção da sentença – Recurso desprovido.